Tribunal: STF
Processo: HC 250432
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jose Mario Cassandra Rebelo contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 10).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13); de falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP) e de falsidade ideológica (art. 299 do CP), por ter integrado grupo de pessoas organizado para falsificar documentos de identificação pessoal de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, posteriormente, eram utilizados para obtenção de certificados digitais em nome desses servidores e realização de atos judiciais.



    Neste writ, a defesa sustenta a falta de fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da prisão cautelar, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e por faltar contemporaneidade. Aduz que o paciente é primário e com bons antecedentes, dizendo viável a aplicação de medidas cautelares substitutivas á prisão. 



    Requer, ao final:



    “(a) Liminarmente, a reforma da decisão vergastada e concessão de habeas corpus para determinar a imediata soltura do Paciente JOSÉ MÁRIO, com a consequente revogação da prisão preventiva que lhe foi imposta, considerando a ausência dos requisitos legais para a sua manutenção, conforme o disposto nos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora (Recorrente preso), que justificam a urgência da medida; 



    (b) Liminarmente, de forma subsidiária, na hipótese de não ser concedida a liberdade plena, a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como o comparecimento periódico em Juízo, a proibição de manter contato com os demais investigados e o recolhimento domiciliar no período noturno, ou qualquer outra medida que se entenda pertinente e proporcional ao caso; 



    (c) No mérito, a confirmação do pedido liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    extrai-se que está presente a necessidade de imposição de medidas cautelares com o fim de tutelar a ordem pública, uma vez que existe uma organização criminosa estruturada para a prática de crimes de falsidade documental e ideológica de certificados digitais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ou seja, há claro risco de reiteração delitiva, e o recorrente contribui para essa organização criminosa. Ademais, o modus operandi e os resultados do crime já se mostraram concretamente grave. 



    Ressalte-se que não há que se falar em ausência de contemporaneidade porque a contribuição do recorrente descrita na denúncia ocorreu em 2023 e a prisão só se deu em 2024. Isto porque, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a contemporaneidade não se mede pela data da prática do crime, mas sim pela presença ou não dos fatos que indicam os motivos cautelares de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso, a existência da organização criminosa, integrada pelo recorrente, já é um risco iminente à ordem pública pela concreta possibilidade de continuação da concretização dos crimes fim. Assim, não há dúvida a respeito da existência de necessidade contemporânea para a aplicação de medida cautelar. 



    De outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas para impedir a mencionada reiteração delitiva, pois pressupõem parcela de liberdade ao agente e com esta parcela de liberdade o recorrente terá totais condições de manter sua contribuição para a atividade da organização criminosa. 



    Ressalte-se que a jurisprudência pacífica desta Corte entende que outras medidas cautelares são inadequadas para atingir o objetivo de garantia da ordem pública quando esta envolve interromper a atividade de organizações criminosas.” (edoc. 10)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Ainda que assim não fosse, para divergir da compreensão lançada pelas instâncias ordinárias quanto a necessidade da custódia cautelar do paciente seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com a via processual escolhida.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente